Tribunal: TJSP
Processo: 1022293-64.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2); Núcleo 4.0 Grandes Litigantes P. Físicas - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Grandes Litigantes Pessoas Físicas;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C MULTA ASTREINTE C/C DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, III, CPC) – PROCURAÇÃO DIGITAL FIRMADA VIA PLATAFORMA "ZAPSIGN" – AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO JUNTO À ICP-BRASIL – INSTRUMENTO INVÁLIDO – DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C MULTA ASTREINTE C/C DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, III, CPC) – PROCURAÇÃO DIGITAL FIRMADA VIA PLATAFORMA "ZAPSIGN" – AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO JUNTO À ICP-BRASIL – INSTRUMENTO INVÁLIDO – DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INÉRCIA DA PARTE – COMUNICADO CG No 424/2024 E RECOMENDAÇÃO CNJ No 159/2020 – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.-
1.A assinatura digital realizada por meio de plataforma não credenciada junto à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) não ostenta presunção de validade e autenticidade, não se prestando como instrumento hábil de mandato judicial (MP no 2.200-2/2001; Lei no 11.419/2006;

Resolução no 551/2024 do TJSP).
2. Correta a decisão de primeiro grau ao determinar a regularização da representação processual, em consonância com as boas práticas previstas no Comunicado CG no 424/2024 e com a Recomendação no 159/2020 do CNJ, que autorizam medidas de verificação da autenticidade e validade da procuração.
3. A inércia da parte em atender à ordem judicial configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, impondo-se o indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, III, do CPC.
4. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça reconhecem a impossibilidade de aceitação de procurações firmadas via "Zapsign" e a necessidade de extinção do feito quando não atendida a ordem de emenda.
5. Fixação de verba sucumbencial em desfavor da subscritora da inicial, nos termos do art. 104, § 2o, do CPC. Recurso desprovido. Sentença mantida.